Tribunal: TJMT
Processo: 0003362-43.2005.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003362-43.2005.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RIBEIRO BATISTA - CPF: 476.537.959-00 (RECORRIDO), DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - CPF: 859.195.862-49 (ADVOGADO), MARIA LUIZA MOREIRA MACIEL (VÍTIMA), Jeferson Moreira da Silva (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS NEVES LIMA (ASSISTENTE), DIVINO CASSIANO NICOLAU (ASSISTENTE), MARIA LUIZA MOREIRA MACIEL - CPF: 945.277.411-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVISSIMA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA PRONÚNCIA
- INVIABILIDADE –
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO – ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - LAUDO PERICIAL QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE – REGIÕES VITAIS NÃO ATINGIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio”. (TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031)”
(TJMT N.U 1013770-31.2021.8.11.0000).

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a decisão proferida nos autos n 0003362-43.2005.8.11.0037, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que
desclassificou
a tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos CP) imputado a Antônio Ribeiro Batista, para o crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, III do CP).

Nas razões recursais encontradiças no id. 141846273, Promotoria de justiça busca a reforma da decisão para que o acusado seja pronunciado nos exatos termos denúncia, pois ao seu entender, as circunstâncias do caso e o conjunto probatório inserido nos autos não afastam de maneira induvidosa o
animus necandi
deste.

As contrarrazões defensivas são pelo
improvimento
do recurso, mediante manutenção da decisão hostilizada (id. 141846275).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 141846276).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Sentença de desclassificação para crime de competência do juízo singular. Irresignação ministerial. Procedência. Indícios que não afastam a possibilidade de o réu ter agido com animus necandi. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Dúvida sobre a real intenção do réu que deve ser submetida ao conselho de sentença. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.
(Id. 143017679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Verte dos autos que o órgão ministerial ofertou denúncia contra Antônio Ribeiro Batista incursionando-o nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 22/11/2003, por volta das 15:00 horas, na Rua Vila Rica, nº 06, bairro Parque Gnoato, no município de Primavera do Leste,
Antônio Ribeiro Batista
, agindo com
animus necandi
e fazendo uso de uma faca desferiu vários golpes contra a vítima Maria Luiza Moreira Maciel, sua amásia, causando-lhe lesões nas falanges distais do polegar e do 2º dedo da mão esquerda, além de atingir-lhe o terço médio da coxa esquerda e a região deltoidiana esquerda anterior somente não alcançando o resultado desejado por circunstâncias alheias a sua vontade, quais sejam, a resistência imposta pela vítima e a intervenção do filho da mesma.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“O denunciado encontrava-se na lanchonete do Posto Barril, localizado nesta cidade, ingerindo bebidas alcoólicas em companhia de amigos, quando a vítima chegou ao local indagando-lhe o momento em que iria para casa.

Infere-se que, o denunciado convidou a vítima para sentar-se e tomar cerveja com eles, tendo a vítima se recusando em razão de só haver homens no local, quando então, o denunciado levantou-se e, já embrigado, dirigiu-se até o outro bar localizado próximo dali, onde juntamente com a vítima, ingeriu mais bebida alcoólica.

Ressai que, em dado momento, o denunciado saiu do bar afirmando que iria até o mercado comprar instrumentos para pescaria e logo voltaria, deixando a vítima no local, todavia, passados cerca de trinta minutos sem o retorno do denunciado, a vítima dirigiu-se para sua casa.

Consta nos autos que, ao chegar em casa, o denunciado passou a discutir com a vítima acusando-lhe de ter olhado para outro homem enquanto estavam no bar, vindo, em seguida, a desferir-lhe os golpes de faca, os quais causaram-lhe as lesões descritas.

Infere-se que, durante a luta corporal entre o denunciado e vítima, o denunciado foi atingido pela faca que empunhava, tendo, então, deixado a arma cair, que, de imediato, foi juntada pela vítima.

Ressai, que o denunciado já se preparava para pegar outra faca quando o filho da vítima chegou ao local, tendo este tomado o denunciado pelo braço, empurrando-o para a varanda da casa e trancando a porta, deixando o denunciado do lado de fora da residência”
(id. 141846151 - Pág. 2/5).

Após instruir e analisar o processo, o magistrado de origem com fundamento no art. 418 do CPP desclassificou o delito de tentativa de homicídio imputado ao acusado, para o crime previsto no artigo 129, §2º, III do Código Penal,
contexto em que o ministério público exsurge inconformado
perante esta instância revisora para que o acusado seja pronunciado nos exatos termos do libelo inaugural, ao sustentar que os elementos constantes nos autos não afastam de maneira induvidosa o
animus necandi
do agente e, por isso, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

A despeito do inconformismo do recorrente e em dissonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito
não comporta provimento,
pois o conjunto probatório angariado no curso da instrução processual não evidenciou o dolo de matar do agente.

Sob o contraditório judicial ofendida
Maria Luiza Moreira Maciel
relatou que:

“(...) na hora que eu tava voltando pra casa eu achei ele na rua, ele
encontrou comigo e falo ‘o mulhe pará ai’, ai eu parei né ai ele falo assim ‘bora ali no bar ali tomar uma cerveja’, mas eu não bebo eu nunca bebi sabe, eu falei ‘não, eu bebo você sabe que eu não bebo’, ele foi e falo assim pra mim ‘hoje você vai ter que beber’, mas ai eu não fui beber com ele nesse bar, ai a gente vinha vindo (...) ai tinha uma lanchonete de um amigo dele (...) falo assim pra mim ‘se espera ai que eu vou ali no mercado e já volto’ (...) ‘eu vou te esperar lá em casa’ (...) eu vim pra casa e ele foi pro mercado, ai diz que nesse mercado ele chegou lá e comprou uma faca e começou a amolar lá dentro do mercado passar naquele negócio que afia faca sabe? Aí diz que o rapaz do mercado perguntou pra ele ‘o que que o senhor vai fazer com essa faca?’, ele disse ‘eu vou cortar uma carne lá na minha casa’. Ai a hora que ele chegou em casa eu tava na pia preparando o almoço e lavando a louça (...) ai foi a hora que ele me virou começou a esfregar uma faca na minha cara assim né (mostrou com gestos no rosto). Ai ele me esfregava e falava aqueles palavrão assim né disse que eu não valia nada, que eu era sem vergonha (...) ai na hora que
ele levantou a faca pra me enfiar assim né, ai eu rebati com a minha mão, ai foi na hora que amputou meu dedo. Ai ele viu que amputou meu dedo né e ficou no meu corpo assim ele com a facada que ele deu ele rasgou a blusa minha que eu tava e um sutiã que eu tava também ele rasgou até embaixo assim na hora que ele desferiu a facada de cima pra baixo, ai foi na hora que eu enfiei a mão e amputou meu dedo e ai nessa hora eu entrei em luta com ele mesmo com o dedo cortado eu segurei o braço dele torci o braço dele ai ele soltou a faca
. Ai foi na hora que meu filho chegou e entrou no meio tentando separar a gente (...). Não deu pra mim perceber que ele tava bêbado não porque ele tava assim tipo bem lúcido (...) no jeito dele ele não tava bêbado não (...). Ele tava na frente do bar (...) ai ele chamou eu pra entrar no bar ai eu não entrei (...). Ele falou que ia no mercado, ai eu queria ir junto com ele e ele não deixou eu ir (...). Ele falou que ele ia comprar uma linha pra pesca (...) ele não deixou eu ir acompanhar (...). Eu peguei e vim embora pra casa (...). Ele não demonstrou assim tipo nada. Ele só me virou e falo que era pra mim ter esperado lá (...). Ele falo que diz que eu tava olhando pra um senhor (...) que na hora passou um senhor bem moreno, mas bem moreno mesmo, de cabelo bem branquinho né ai eu pensei comigo né ‘esse senhor deve ter uns setenta oitenta anos’ porque pessoa morena quando branqueia o cabelo já é bem de idade né foi só isso. Ai ele falo que eu tava olhando no senhor com má intenção (...). Eu falei ‘você tá fazendo isso por que?’
Aí ele começava a esfregar a faca na minha cara e falava ‘você não sabe o por que? Você não sabe o que você faz? O que você fez? O que você me fez agora?’; ‘eu não fiz nada’; ele foi e falo assim ‘te mandei você ficar lá na lanchonete esperando e eu vi na hora que você olhou pra aquele homem que tava lá’, ‘mas só tinha esse velhinho lá’ (...).

Promotor de Justiça: E ai por conta disso ele já começou a agredir a senhora?

Vítima: Isso (...). Eu nunca tinha agredido ele (...) mas ele sempre tinha sido violento comigo sabe? Ele pegava afiava faca pra mim antes né, ai eu um dia na delegacia falar pro pessoal lá da delegacia (...) ele falo pra mim que não podia fazer nada porque ele não tinha feito nada ainda (...)

Promotor de Justiça: Nesse dia depois que ele (acusado) questionou isso daí como ele começou a agredir a senhora?

Vítima: Do nada.

Promotor de Justiça:
Ele passou a faca no seu rosto aí o que ele fez em seguida?

Vítima: Ai em seguida ele afastou assim pra trás e suspendeu a faca pra cima e puxou ela na minha barriga assim de cima pra baixo pegando no meu peito, rasgando meu sutiã e a minha blusa. Ai eu bati a mão na faca a hora que eu vi a faca vindo (...) pra ver se a casa não vinha no meu corpo
.

Promotor de Justiça:
Foi ai que cortou o dedo?

Vítima: Foi. Meu dedo ficou amputado.

Promotor de Justiça: Então ele direcionou o golpe de faca contra a senhora?

Vítima: Isso.

Promotor de Justiça: Não acertou porque a senhora colocou a mão e decepou o dedo?

Vítima: Isso (...). Não acertou mais, quer dizer acertou né que ficou assim só o sinal não cortou a pele da minha barriga assim dos meus peitos, mas o sutiã e a blusa que eu tava cortou até embaixo.

Promotor de Justiça:
E quantos golpes ele conseguiu acertar na senhora?

Vítima: Foi esse daí e o outro foi no meu dedo, mas no outro dedo o médico conseguiu é, sei lá o que ele fez que colocou um pedaço da outra pele sei lá e não precisou amputar o outro.

Promotor de Justiça: Esse ai foi outro golpe que a senhora defendeu?

Vítima: É.

Promotor de Justiça
: A senhora defendeu com uma mão e decepou o dedo e defendeu com a outra mão cortou, mas o médico conseguiu recuperar é isso?

Vítima:
Isso. Isso (...). Ai foi na hora que eu grudei na faca e torci o braço dele (...).

Promotor de Justiça: Ele não continuou dando golpe por causa disso porque a senhora segurou o braço dele?

Vítima: Porque eu segurei o braço dele e torci ai ele soltou a faca (...).

Promotor de Justiça: E ai depois que ele soltou a faca o que aconteceu? Como desenrolou essa luta corporal?

Vítima: Aí depois que eu peguei a faca na mão né, ai eu comecei a apontar a faca pra ele e mandar ele sair de dentro de casa porque eu tava com os meus filhos aqui dentro na sala né. Ai eu pegava e falava pra ele ‘sai daqui sai daqui’, ai ele pegou e
foi no armário pegar outra faca ai ele foi e falo assim pra mim ‘que ele ia pegar outra faca e ia tirar as tripas dos meus filhos’ (...). Ai eu puxei ele pela camisa, ai eu enfiei a faca nele (...).

Promotor de Justiça: A senhora enfiou a faca nele porque? Pra ele não atrás dos seus filhos?

Vítima:
Porque ele já tava com a outra faca na mão pra vim até na sala onde tava meu filho de doze anos e a minha filha de nove (...). Ai meu filho ouviu, ai só que na hora que eu acertei esse golpe nele ele jogou a outra faca fora
.
Ai o meu filho ouviu e chegou lá e eu tava com a faca na mão, ai meu filho me agarrou assim pelas costas, ai não sei parece que as minhas forças que eu tava ali (...) sumiu. Ai meu filho falou ‘mãe para com isso, o que que é isso o que tá acontecendo?’ Aí eu peguei e falava pra ele ‘sai daqui sai daqui vai pra fora’, ai foi que ele saiu pra fora ai ele foi pra rua (...).
Eu pedia pro meu filho fechar a porta (...) e ligar pro bombeiro vim levar ele sabe? Ai meu filho ligou (...) ai veio a polícia.

Promotor de Justiça: Então ele só não continuou a atacar a senhora por que a senhora pegou essa faca ai e por que seu filho apareceu, é isso? Vítima: Isso (...). Ele vinha e pedia pra voltar (...) eu não quis mais voltar (...). Eu fiquei tipo assim na época eu fiquei de um jeito assim que ninguém podia chegar perto de mim que eu me assustava ali (...). Aí teve uma vez que ele veio aqui na minha casa e de tanto que ele me seguia eu tive que pagar uma pessoa pra ficar aqui na minha casa comigo, né porque meu filho e minha filha tinha medo dele e eu também né, a gente tinha medo dele chegar vir aqui em casa, que ele ficava todo dia aqui rondando (...). Ai a pessoa ficava de noite aqui comigo. Ai teve um dia que ele pulou o muro e veio com uma faca de novo pra me atingir só que ai tinha um homem né que era essa pessoa que eu pagava. Ai esse homem pegou e bateu nele aqui dentro da minha casa e jogou ele por cima do muro, fez ele pular o muro de volta. Ai ele foi embora e nunca mais ele veio aqui na minha casa tipo assim me incomodar (...).

Advogado de defesa: (...) Me explica essa questão de como foi atingido. Foi de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Ele chegou e cortou sua roupa? Ou ele já chegou esfaqueando?

Vítima: Não
.
Primeiro ele esfregou a faca na minha cara né. Ai depois ele pegou a faca e levantou pra cima ai ele baixou de cima pra baixo ai nessa hora que ele baixou de cima pra baixo foi que eu botei a mão ai ele cortou a minha roupa com meu sutiã com a puxada da faca que ele deu de cima pra baixo
(...).

Advogado de defesa:
No momento que ele deu essa facada atingiu algum órgão da senhora?

Vítima: Não.

Ele não chegou a cortar a pele da minha barriga somente o meu dedo que foi na hora que eu botei a mão na frente porque eu vi que a faca vinha na minha barriga
(...). Sai do hospital que eu acho que eu fiquei uns quatro dias internada que eu perdi muito sangue (...). O bombeiro ou a polícia levou ele primeiro, ai depois que eles vieram me levar, ai eles me levaram pro mesmo hospital que ele tava (...). Ai eu tive que ser transferida pra outro lugar, ai nesse intervalo eu perdi muito sangue (...).

Advogado de defesa: (...) No momento da confusão que gerou
o seu filho tentou de alguma forma impedir a ação Sr. Antônio
?

Vítima
:
Não. Ele me segurou porque eu tava com a faca na mão e ele me abraçou por detrás, mas só que mesmo assim eu mandava ele sair de dentro de casa.
(...)
Meu filho viu na hora que ele (acusado) falou que vinha tirar as tripas do meu filho e foi a hora que eu dei uma facada nele (réu). Então aí (...) a faca que ele (acusado) tava caiu no chão. Aí meu filho chegou na cozinha (...) ele (réu) não tava com faca na mão. Então aí meu filho me segurou (...) ele só me abraçou (...).

Advogado de defesa: (...) A senhora esfaqueou ele no rosto? A senhora chegou a esfaquear ele atrás nas costas?

Vítima: Sim. Das costas eu lembro, mas do rosto não. Advogado de defesa: (...) Ele tava de costa pra senhora?

Vítima: Isso. Aí eu puxei ele pra trás e soquei a faca nele.

Advogado de defesa: (...) Essa faca que a senhora usou para desferir os golpes. A senhora disse que chegou a tomar essa faca dele né?

Vítima: Tomei.

Advogado de defesa: Por que a senhora jogou essa faca no mato?

Vítima: Porque eu tava com as minhas vistas escurecendo e eu fiquei com medo dele voltar e pegar a faca de volta (...). Eu não escondi no matagal, eu moro do lado do mato então eu só joguei a faca (...). Sim tinha uma vizinha aqui perto ai eu pedi pra ela me dar um pano pra eu amarrar minha mão que tava sangrando muito (...).

Advogado de defesa: (...) Já faz vinte anos, eu lhe pergunto isso, a senhora ainda tem medo do senhor Antônio?

Vítima: Sim eu não tenho mais medo porque ele foi embora daqui (...). Ele não reside mais nessa cidade (...). Nunca mais soube nada dele assim (...).
(depoimento extraído da sentença de id. 141846262).

Em resumo, a vítima disse em juízo que o acusado movido à ciúmes, primeiro esfregou uma faca em seu rosto e depois levantou o instrumento de cima para baixo, momento em que ela bateu sua mão na faca e seu dedo acabou sendo cortado. Disse que nesse momento sua blusa e sutiã foram cortados com a puxada da faca; que teve um dedo da mão decepada e o dedo da outra mão cortada quando se defendia, hora em que segurou na faca e torceu o braço do acusado, e ele acabou soltando este instrumento.

Narra que após Antônio Ribeiro pegar outra faca, este ameaçou de morte os filhos da vítima, momento em que a depoente então enfiou a faca nas costas dele e então a faca que segurava novamente vai ao chão.

Por sua vez, acusado
Antônio Ribeiro Batista
, afirma ter sido golpeado pela vítima com duas facadas, uma no rosto e a outra nas costas, mas nega ter agredido a vítima:

“(...) Eu tenho conhecimento, mas eu não fiz isso, eu tenho certeza que nem a faca eu peguei (...).

Juiz: (...) É uma acusação verdadeira?

Acusado: Não senhor (...). Eu cheguei do meu serviço (...) entrei pra dentro de casa e fui no banheiro lavei a mão (...) e voltei quando eu cheguei ela já estava estressada nervosa (...) ela gritou comigo, quando ela gritou comigo eu virei ela meteu a faca ne mim pegou nas costas (...) e esse aqui no rosto aqui também (...). Eu não cortei ela não acho que deve ser ela que cortou depois que eu sai que a polícia me levou pro hospital, até a polícia que me levou pro hospital (...) não fui mais em casa (...) peguei dei a casa pra ela pra não me incomodar. Ela tinha os dois filhos que era pequeno ainda nessa época (...).

Juiz: Pelo que eu entendi o senhor diz que foi atacado e se defendeu. Nessa defesa que o senhor fez, o senhor acertou alguma facada nela?

Acusado:
Nem peguei na faca (...) eu nem na faca peguei.
(...) Eu fui embora (...) eu voltei para o Paraná (...) sim nós convivia junto não somos casados, nós só convivia (...).

Promotor de Justiça: (...) Segundo a informação do Ministério Público de lá, o senhor tava ingerindo bebida alcoólica num bar e ela teria chamado o senhor pra ir embora. Isso aconteceu?

Acusado: Não. Inclusive nem com ela eu não tava quando eu cheguei em casa eu sai diretamente do serviço (...).

Promotor de Justiça: (...) Quando o senhor chegou na casa no dia 22 de novembro ela (vítima) estava na casa?

Acusado: Tava em casa.

Promotor de Justiça: Ai vocês começaram a ter uma discussão porque o senhor alegou que ela tava olhando pra outra pessoa. Essa discussão aconteceu entre vocês?

Acusado: Não. Não discutimos nada não que eu cheguei em casa só grito (...).

Promotor de Justiça: (...) Vocês começaram a discutir? Por qual razão vocês começaram a discutir?

Acusado:
Não. Não foi discuti. Ela só chegou assim que ela saiu do banheiro eu entrei no banheiro, quando eu sai ela me parou na minha frente assim e me xingou eu não recordo mais. Eu virei as costas e passei pra ir pro lado de fora da varanda ai foi a hora que eu recebi a primeira facada nas costas.

Promotor de Justiça: (...) Você se entraram em luta corporal o senhor com faca ela com faca? O que que aconteceu?

Acusado:
Não. Ela só me esfaqueou eu. Eu nem peguei a faca
”.
(id. 141846262).

Nesse cenário fático, por mais reprovável que a conduta do recorrido seja, em tese, não se verificam elementos indicativos do dolo homicida,

haja vista o exame de corpo de delito atestar as seguintes lesões na vítima:
“amputação de falange distal do polegar mão esquerda; ferida incisa na falange distal do dedo da mão direita; equimose coxa esquerda; e escoriação região deltoidiana esquerda anterior”
ou seja,
regiões não vitais que sequer resultaram perigo de vida para a vítima
.

Ademais, como bem apontado pelo magistrado
a quo

“pelo pouco que dos autos consta, é certo que aconteceu uma discussão entre o casal, tanto é que ambos saíram lesionados, conforme comprovam os exames periciais (fls. 18/27 – ID 59345809), mas isso não é o suficiente, por si só, para demonstrar a intenção homicida, conforme imputado na denúncia”
(id. 141846262).

E, diverso do que alega a exordial acusatória e a d. procuradoria, o filho da vítima não atou na cena do crime impedindo que o réu continuasse as agressões, conforme declaração da própria ofendida:

“(...) Advogado de defesa: (...) No momento da confusão que gerou o seu filho tentou de alguma forma impedir a ação Sr. Antônio?

Vítima: Não. Ele me segurou porque eu tava com a faca na mão e ele me abraçou por detrás, mas só que mesmo assim eu mandava ele sair de dentro de casa. (...) Meu filho viu na hora que ele (acusado) falou que vinha tirar as tripas do meu filho e foi a hora que eu dei uma facada nele (réu). Então aí (...) a faca que ele (acusado) tava caiu no chão. Aí meu filho chegou na cozinha (...) ele (réu) não tava com faca na mão. Então aí meu filho me segurou (...) ele só me abraçou (...)”
(depoimento extraído da sentença de id. 141846262).

Nesse contexto, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois dos depoimentos não se extrai o
animus necandi
do acusado, mas sim o intuito de ofender a integridade física da vítima, nos moldes do art. 129 do CP [
animus laedendi
].

Portanto, por entender que não se verificam os elementos indicativos do dolo homicida, afigura-se escorreita a desclassificação do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II do CP para o art. 129, §2º, III, do mesmo Código realizada na sentença, em atenção ao art. 419 do CPP, motivo pelo qual a
mantenho
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo TribunalPopular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtroselecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022